Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A em face a acórdão que negou provimento à sua apelação. A agravante alegou cerceamento de defesa e omissão quanto a questões trazidas em seu recurso de apelação. Por fim, requereu o prequestionamento de dispositivos legais (ID 30746608). Contrarrazões (ID 32017770). Petição que informou o falecimento do embargado (ID 34475302). Intimado, o representante do recorrido juntou certidão de óbito e indicou ser desnecessária a substituição processual, uma vez que a condenação determinou o fornecimento de serviço home care, direito personalíssimo e intransmissível (ID 35300408). A agravante manifestou-se pela perda de objeto do recurso (ID 35571763). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Os presentes embargos de declaração possuem como escopo acórdão que determinou apenas o fornecimento de serviço home care a paciente que, infortunadamente, veio a falecer. Ressalta-se que a suplicante se manifestou acerca da perda de objeto do recurso, de modo que, neste caso, é forçoso o reconhecimento da falta de interesse da recorrente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 25 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006